Tribunal: TJBA
Processo: 0008316-65.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0008316-65.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JULIANA VIEIRA GUERRA CAFEZEIRO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1172. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Ordinária de competência originária na qual Município busca o reconhecimento do direito de receber repasses integrais de sua cota-parte no ICMS, sem a exclusão dos valores abatidos pelo Estado da Bahia em virtude de programas estaduais de incentivos fiscais. Alega que tais deduções resultariam em lesão ao sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia viola o art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, ao excluir da base de cálculo dos repasses de ICMS aos Municípios os valores objeto de diferimento ou postergação de pagamento no âmbito de programas estaduais de incentivos fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de inépcia da petição inicial confundem-se com o mérito e, por isso, são analisadas conjuntamente com o pedido principal. 4. No que tange a preliminar de inadequação da via processual eleita deve ser rejeitada, pois o CPC, em seu art. 509, autoriza a liquidação do direito reconhecido por diversos meios, sendo desnecessária a prévia quantificação do prejuízo na fase de conhecimento. 5. No mérito, a controvérsia foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1288634 (Tema 1172), sob a sistemática da repercussão geral, que fixou a tese segundo a qual programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam o art. 158, inciso IV, da CF/1988, desde que a cota-parte dos Municípios seja repassada quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais. 6. A situação dos autos se amolda ao entendimento fixado no Tema 1172 do STF, o que impõe a aplicação obrigatória da tese, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 7. Ademais, não há perda superveniente do interesse de agir pela Municipalidade Autora em razão do julgamento do STF, sendo o mérito da pretensão passível de análise e julgamento conforme o precedente vinculante. 8. Por fim, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa nos termos do art. 85 §§2º e 3º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo para o repasse de ICMS aos Municípios deve considerar apenas os valores efetivamente ingressados nos cofres estaduais, sendo legítima a exclusão dos montantes objeto de programas estaduais de diferimento ou postergação. 2. Os programas estaduais de incentivos fiscais não violam o art. 158, inciso IV, da CF/1988, desde que preservada a quota-parte municipal sobre os valores efetivamente arrecadados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC, arts. 355, I; 509; 1.040, II; 82, § 3º; 85, §§ 2º, 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.09.2023 (Tema 1172). TJBA, Procedimento Comum Cível nº 0005389-29.2015.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Órgão Especial, j. 19.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0008316-65.2015.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO e como Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desse Órgão Especial do tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, AFASTAR AS PRELIMINARES VENTILADAS E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DA JUSTIÇA